Tribunal: TJPA
Processo: 0060054-26.2015.8.14.0038
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
Apelação Cível n.º 0060054-26.2015.8.14.0038 - LIBRA
Secretaria Única de Direito Público e Privado
Órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público
Comarca: Ourém/PA
Apelante/Apelado: Círia Nazaré do Socorro Batista dos Santos
Advogado: Leandro dos Santos Andrade OAB/PA 23.247
Mara Tamires Bezerra Lima OAB/PA 23.652
Apelante/Apelado: Estado do Pará
Procurador: Luis Felipe Knaip do Amaral OAB/PA 24.688-B
Relatora: Desembargadora Elvina Gemaque Taveira
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL POR CARÊNCIA DE AÇÃO.
RECURSO DA EMBARGADA
. SERVIDORA LOTADA NO INTERIOR DO ESTADO, NÃO REPRESENTADA POR SINDICATO COM BASE EM BELÉM (
SISPEMB). AFIRMAÇÃO DE QUE O DIREITO MATERIAL PLEITEADO PELO SINDICATO NÃO PODE SER RESTRINGIDO À PARCELA DA CATEGORIA, DEVENDO, QUANDO ASSEGURADO, SER RECONHECIDO AMPLAMENTE À TODOS. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES TERRITORIAIS DO SINDICATO. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PRECEDENTES
. RECURSO DO ESTADO.
IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. EVIDENCIADO OS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUITADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA ELEVADO. APLICAÇÃO EQUITATIVA NOS TERMOS DO ART. 20 §4° DO CPC/73.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. O art. 8º, II e III, da CRFB/88 estabelece a unicidade sindical, vedação legal que proíbe a criação de mais de uma organização sindical na mesma base territorial, conferindo a estes sindicatos, legitimidade para defender em juízo os direitos da categoria, quer nas ações ordinárias, quer nas seguranças coletivas, ocorrendo a chamada substituição processual. Estabelece ainda, que toda organização sindical, seja ela de que grau for, deve ter uma base territorial, não inferior a área mínima de um Município.
2. O Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais do Município de Belém - SISPEMB atua dentro dos seus limites territoriais, na defesa dos interesses dos servidores do Estado do Pará, lotados na sua base, qual seja, no Município de Belém. Assim, somente são legítimos para executar a sentença condenatória proferida nos autos da ação nº 0088290519998140301, os servidores que estavam sob a tutela do Sindicato-autor da ação.
3. A apelante está fora dos limites de atuação do referido sindicato vez que não pode se beneficiar da sentença favorável ao Sindicato, para propor demanda executiva nos moldes realizados.
4. A legitimidade é condição da ação, sem a qual o julgador fica impossibilitado de prosseguir com a lide, em regra, nas hipóteses em que o demandante é a parte ilegítima, o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito. Desta forma, configurada a ilegitimidade ativa da apelante, óbice processual intransponível, impõe-se a manutenção da sentença na sua integralidade, restando prejudicada a análise das demais teses apresentadas pelas partes. Precedentes.
5. Apelações conhecidas e improvidas. À UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento às apelação mantendo a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual - 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, julgamento ocorrido no período de 09 à 16 de dezembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO
Tratam-se de Apelações Cíveis (processo n.º 0060054-26.2015.8.14.0038 - LIBRA) interpostas por CÍRIA NAZARÉ DO SOCORRO BATISTA DOS SANTOS e pelo ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém/PA, nos autos de Embargos à Execução proposto pelo Estado.
A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (fls. 65/66):
(...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os presentes embargos reconhecendo a Ilegitimidade ativa da embargada para a execução em tela, nos termos do artigo 267, VI do CPC e condeno a mesma nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais) em respeito ao artigo 20, § 4º do CPC, estas quanto a autora devem respeitar o artigo 12 da Lei 1.060/50. (...)(SIC).
Inconformada, a Embargada interpôs Apelação (fls. 69/75), aduzindo que foi nomeada para exercer o cargo de Escrevente do Fórum Criminal de Belém, sendo, servidora pública lotada na Capital à época do ajuizamento da Ação de Execução de Título Judicial, para cobrança de valores decorrentes de sentença proferida nos autos de Ação Ordinária movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais no Município de Belém. Alega que o SISPEMB ajuizou a Ação Ordinária na qualidade de substituto processual e não de representante, portanto a sentença se estenderia a toda a categoria profissional que é de âmbito estadual, o que dispensaria autorização expressa de cada membro da categoria ou apresentação de lista de representados por parte do Sindicato. Requereu o benefício da justiça gratuita.
O Embargante apresentou contrarrazões (fls. 97/108), sustentando, em síntese, a manutenção da sentença recorrida, bem como, o não preenchimento dos pressupostos necessários, pela Embargada, para a concessão da gratuidade da justiça.
Em ato contínuo, o Estado do Pará interpôs Apelação (fls. 111/116), impugnando, inicialmente, a concessão da justiça gratuita, em âmbito recursal, solicitando a abertura de prazo para recolhimento das custas iniciais e recursais. Alega a necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, posto que o valor estipulado a título de honorários, R$ 1.000,00 (um mil Reais), é inferior a 10% do valor da causa, violando o art. 85, §2º e 6º do CPC/2015.
A Embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão às fls. 118.
O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo desprovimento de ambas as Apelações e manutenção da sentença de primeiro grau.
Coube-me a relatoria do feito por distribuição (fl. 90).
É o relato do essencial.
VOTO
DA APELAÇÃO DA EMBARGADA
Cabível o deferimento da justiça gratuita pleiteada no presente caso.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.
A questão em análise consiste em examinar a legitimidade da apelante de ajuizar execução de título judicial, com base em sentença proferida nos autos do processo de nº.0008829051998140301, favorável ao Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais no Município de Belém - SISPEMB/PA, para receber diferenças pela incidência de 22,45% sobre sua remuneração.
De início, imperioso destacar o disposto no art. 8º, II e III, da Constituição Federal, que
proíbe
a criação de mais de uma
organização sindical na mesma base territorial
, conferindo aos sindicatos por meio de substituição processual,
legitimidade
para defender em juízo os direitos da categoria, quer nas ações ordinárias, quer nas seguranças coletivas, in verbis:
Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:
II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica,
na mesma base territorial,
que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;
III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;
Como se vê, o referido dispositivo constitucional ao estabelecer a unicidade sindical, vedando a existência de mais de um sindicato na mesma base, também determina que toda organização sindical, seja ela de que grau for, tenha uma base territorial não inferior a área de um Município.
Neste sentido, o estatuto do Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais no Município de Belém, em seu art. 2º, estabelece que: ¿o sindicato tem como finalidade unir
todos os trabalhadores da base
na luta em defesa de seus interesses imediatos e futuros e desenvolver atividade na busca de solução para os problemas da categoria, tendo em vista a melhoria de suas condições de vida e trabalho.¿
Feitas tais considerações, inquestionável a possibilidade do Sindicato em questão, representar judicialmente os interesses individuais e coletivos de sua categoria.
Contudo, o SISPEMB atua dentro de limites territoriais, na defesa dos interesses dos servidores do Estado do Pará,
lotados na sua base
, qual seja, no Município de Belém. Portanto, somente são legítimos para executar a sentença condenatória proferida nos autos da ação nº 0088290519998140301, os servidores que estavam sob a tutela do Sindicato-autor da ação.
A apelante está fora dos limites de atuação do referido Sindicato, vez que foi nomeada em 1990 para o cargo de auxiliar judiciário em Capitão Poço e posteriormente, quando prestou novo concurso, passou a exercer o cargo de escrevente do Fórum da Capital a partir de junho de 1995 até 2010, momento que pediu sua exoneração. Ademais, verifica-se que em 2010 estava lotada na comarca de Ananindeua, conforme documentos de fls. 76/82, não apresentando qualquer prova de contribuição para com o SISPEMB, logo, não pode se beneficiar da sentença favorável ao Sindicato, para propor demanda executiva nos moldes realizados.
Sobre o assunto, este E. Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a parte que não estiver sob a tutela do SISPEMB, não possui legitimidade ativa para execução do título, senão vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFICIO DE
ILEGITIMIDADE DE PARTE DA AUTORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL, POR NÃO ESTAR SOB A TUTELA DO SISPEMB, QUE TEM SUA BASE TERRITORIAL EM BELÉM. SERVIDORA LOTADA NO INTERIOR DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS, 295, II E 267, IV, TODOS DO CPC. PARTE AUTORA NÃO REPRESENTADA PELO SINDICATO DA CATEGORIA QUE É O AUTOR DA AÇÃO EM QUE FOI PROFERIDA A SENTENÇA UTILIZADA COMO TÍTULO EXECUTIVO
. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA PARA PROPOR A AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
PRECEDENTES DESTE TJ/PA
. RECURSO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1 ? No caso, o SISPEMB existe para defender os interesses dos servidores do Estado do Pará, desde que lotados na sua base, ou seja, no Município de Belém. Assim, estando a autora/apelante fora dos limites de atuação do referido sindicato, por se tratar de servidora pública estadual lotada no interior do Estado, não se encontra sob a proteção do referido sindicato, não tendo, assim, legitimidade para executar a sentença prolatada nos autos da ação Ordinária (proc. nº 008829-05.1999.814.0301). 2 ? Precedentes deste E. TJ/PA. 3 APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. (TJ/PA - Documento nº 2018.01174040-09, 187.381, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-03-26) - Grifo nosso
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DO PERCENTUAL DE 22,45% e ABONO SALARIAL - PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURADA. MANUTENÇAO DA SENTENÇA. 1-
A Parte/ exequente é parte ilegítima para propor a execução da sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais no Município de Belém- SISPEMB eis que não está sob sua tutela
. 2- Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ/PA - Documento nº 2017.02947577-91, 178.161, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-10, Publicado em 2017-07-19) - Grifo nosso
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO
.
INDEFERIMENTO DA INICIAL, EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE DE PARTE, POR NÃO ESTAR SOB A TUTELA DO SISPEMB, QUE TEM SUA BASE TERRITORIAL EM BELÉM
. SERVIDOR LOTADO NO INTERIOR DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I- Insurge-se o apelante contra sentença que indeferiu a petição inicial em razão da ilegitimidade da parte, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, IV, c/c art. 295, II, do CPC, por entender que os únicos legitimados a ingressar com ação de execução de título judicial, referente à ação ordinária nº 0088290519998140301, seriam os servidores públicos lotados no Município de Belém, o que não é o caso do autor, lotado no interior do Estado do Pará. II - Alega o apelante: 1) que a substituição processual é ampla e se estende a toda categoria, não podendo ser restringida nem pela base territorial do substituto processual, nem pela existência de outros sindicatos que possam igualmente exercê-la; 2) que toda a categoria é legitimada à propositura da execução individual de sentença que assegurou direito material à sua categoria profissional III - A legitimidade é condição da ação, sem a qual o julgador não poderá adentrar o mérito da causa, sendo, portanto, caso inexistente, causa de extinção do processo sem julgamento de mérito. IV - No presente caso, para que o apelante seja parte legítima para executar a sentença condenatória proferida nos autos da ação nº 0088290519998140301, deve estar sob a tutela do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE BELÉM SISPEMB, autor da ação de conhecimento que deu origem ao título executivo que embasa a execução proposta pelo apelante, o que se define pelo exame de seu estatuto, onde se define sua base e finalidade, conforme estabelece o art. 8º, II, da CRFB/88. Constata-se pelo exame do referido dispositivo constitucional, que estabelece a unicidade sindical, que toda organização sindical, seja ela de que grau for, tem uma base territorial e, mais ainda, uma base territorial mínima, que, neste caso, deve corresponder à área de um Município. IV - Por unicidade sindical entende-se a vedação legal para a criação de mais de uma entidade sindical representativa de um mesmo grupo de trabalhadores ou de empresários. A atual Carta Magna adotou a unicidade sindical obstando a criação de mais de um sindicato em uma mesma base territorial, ex vi do disposto em seu art. 8º, II. Assim, portanto, de acordo com a Constituição Federal, não se admite mais de um sindicato representativo de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial. Base territorial significa o âmbito territorial de atuação do sindicato, ou seja, os limites territoriais dentro dos quais ele pode atuar, ou seja, quais as pessoas que, dentro desses limites territoriais, podem por ele ter seus interesses defendidos. V - Ao examinar o estatuto do referido sindicato, observa-se, de imediato, na sua identificação SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DE BELÉM, o âmbito territorial de sua atuação: Município de Belém. Confirma tal assertiva o seu art. 2º, a), ao estabelecer que o sindicato tem como finalidade unir todos os trabalhadores da base na luta em defesa de seus interesses imediatos e futuros e desenvolver atividade na busca de solução para os problemas da categoria, tendo em vista a melhoria de suas condições de vida e trabalho. Resta claro, portanto, que o SISPEMB existe para defender os interesses dos servidores do Estado do Pará, desde que lotados na sua base, ou seja, no Município de Belém. Assim, estando o apelante fora dos limites de atuação do referido sindicato, por se tratar de servidora pública estadual lotada no interior do Estado, não se encontra sob a proteção do referido sindicato, não tendo, assim, legitimidade para executar a sentença prolatada nos autos da ação nº 00882905199981403001. VI - Entendo, portanto, que o apelante é parte ilegítima para figurar no ativo da presente ação, razão pela qual o processo deve ser extinto, sem julgamento de mérito, por falta de condição da ação, nos termos do art. 267, VI, do CPC. VII - Ante o exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida. (TJ/PA - Documento nº 2016.05114620-48, 169.429, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 12-12-2016)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL, EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE DE PARTE. CORRETA. SERVIDOR LOTADO NO INTERIOR DO ESTADO, QUE PARA TANTO NÃO ESTÁ SOB A TUTELA DO SISPEMB, QUE TEM SUA BASE TERRITORIAL EM BELÉM. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PREJUDICADA. APELANTE QUE RECONHECE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CAPITAL. AFIRMAÇÃO DE QUE O DIREITO MATERIAL PLEITEADO POR ENTIDADE SINDICAL NÃO PODE SER RESTRINGIDO À PARCELA DA CATEGORIA, DEVENDO, QUANDO ASSEGURADO, SER RECONHECIDO AMPLAMENTE A TODOS. ARGUMENTAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS SINDICAIS QUANDO UM SINDICATO TUTELA EM JUÍZO DIREITO DE TODA A CATEGORIA, NÃO OBSTANTE HAJA OUTROS SINDICATOS APTOS A PROMOVER TAL DEFESA INVERÍDICAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Quanto a incompetência do juízo alega na inicial do recurso, carece de interesse tal pedido, tendo em vista que o próprio apelante reconhece a competência do Juízo da capital para julgar o feito. II- De acordo com a Constituição Federal, não se admite mais de um sindicato representativo de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial. Base territorial significa o âmbito territorial de atuação do sindicato, ou seja, os limites territoriais dentro dos quais ela pode atuar, ou seja, quais as pessoas que, dentro desses limites territoriais, podem por ela ter seus interesses defendidos.
Ao examinar o estatuto do referido sindicato, observa-se, de imediato, na sua identificação SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DE BELÉM, o âmbito territorial de sua atuação: Município de Belém. III- Resta claro, portanto, que o SISPEMB existe para defender os interesses dos servidores do Estado do Pará, desde que lotados na sua base, ou seja, no Município de Belém. Assim, estando o apelante fora dos limites de atuação do referido sindicato, por se tratar de servidor público estadual lotado no interior do Estado, não se encontra sob a proteção do referido sindicato, não tendo, assim, legitimidade para executar a sentença prolatada nos autos da ação nº 00882905199981403001
. IV- O apelante é parte ilegítima para figurar no ativo da presente ação, razão pela qual o processo deve ser extinto, sem julgamento de mérito, por falta de condição da ação, nos termos do art. 267, VI, do CPC. V- Ante o exposto conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida. (2016.04102558-37, 165.896, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Publicado em 10-11-2016) - Grifo nosso
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
(...)
II - Discute-se no presente recurso se a apelante tem legitimidade para executar a sentença prolatada nos autos do processo nº 0088290519998140301, que tem como autor o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE BELÉM. III - Alega a apelante: 1) que o conflito existe entre a denominação do sindicato e a sua finalidade; 2) que o estatuto do SISPEMB é claro ao estabelacer que este é substituto processual da classe dos servidores lotados na capital e no interior do Estado do Pará. IV - No presente caso, para que a apelante seja parte legítima para executar a sentença condenatória proferida nos autos da ação nº 0088290519998140301, deve estar sob a tutela do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE BELÉM ? SISPEMB, autor da ação de conhecimento que deu origem ao título executivo que embasa a execução proposta pela apelante, o que se define pelo exame de seu estatuto, onde se define sua base e finalidade, conforme estabelece o art. 8º, II, da CRFB/88. Constata-se, portanto, pelo exame do referido dispositivo constitucional, que estabelece a ?unicidade sindical?, que toda organização sindical, seja ela de que grau for, tem uma base territorial e, mais ainda, uma base territorial mínima, que, neste caso, deve corresponder à área de um Município. V - Ao examinar o estatuto do referido sindicato, observa-se, de imediato, na sua identificação ? SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DE BELÉM, o âmbito territorial de sua atuação: Município de Belém. Confirma tal assertiva o seu art. 2º, a), ao estabelecer que ?o sindicato tem como finalidade unir todos os trabalhadores da base na luta em defesa de seus interesses imediatos e futuros e desenvolver atividade na busca de solução para os problemas da categoria, tendo em vista a melhoria de suas condições de vida e trabalho.? Resta claro, portanto, que o SISPEMB existe para defender os interesses dos servidores do Estado do Pará, desde que lotados na sua base, ou seja, no Município de Belém. Assim, estando a apelante fora dos limites de atuação do referido sindicato, por se tratar de servidora pública estadual lotada no interior do Estado, não se encontra sob a proteção do referido sindicato, não tendo, assim, legitimidade para executar a sentença prolatada nos autos da ação nº 00882905199981403001. VI
- Entendo, portanto, que a apelante é parte ilegítima para figurar no ativo da presente ação, razão pela qual o processo deve ser extinto, sem julgamento de mérito, por falta de condição da ação, nos termos do art. 267, VI, do CPC
. VII - Ante o exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida. (TJ/PA - Documento nº 2016.03634523-67, 164.162, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-09-01, Publicado em 2016-09-09) - Grifo nosso
A legitimidade é condição da ação, sem a qual o julgador fica impossibilitado de prosseguir com a lide, em regra, nas hipóteses em que o demandante é a parte ilegítima, o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito. Desta forma, configurada a ilegitimidade ativa da apelante, óbice processual intransponível.
DA APELAÇÃO DO ESTADO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.
A questão em análise reside em verificar se a embargada faz jus ao benefício da justiça gratuita em fase recursal. Ato contínuo, requer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, posto que o valor estipulado a título de honorários, R$ 1.000,00 (um mil Reais), é inferior a 10% do valor da causa, o que violaria o art. 20, §3° do CPC/73.
Pois bem, quanto a gratuidade da justiça, é cediço, que se destina exclusivamente aquelas pessoas que verdadeiramente não podem arcar com as custas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Com previsão constitucional, o benefício reveste-se em direto fundamental do cidadão ao acesso à justiça, porém, sua concessão, consoante estabelecido no art. 5º, inciso LXXIV da CF/88, condiciona-se à comprovação de insuficiência de recursos pela parte.
A Lei nº 1.060/90, que disciplina a matéria, teve alguns artigos revogados pelo Código de Processo Civil de 2015, que também passou a regulamentar o benefício, sendo necessário transcrever o teor dos artigos 98, §1º, I, 99, §2º e §3º do CPC/15, in verbis:
Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.
§1
o

A gratuidade da justiça compreende:
I - as taxas ou as custas judiciais
;
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.
§3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§4
o

A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
.
Depreende-se do exposto, que a Declaração de Insuficiência de Recursos goza de presunção de veracidade.
No caso dos autos não ficou evidenciando a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuita deferida, de modo que, de acordo com a Teoria do ônus da prova, competiria ao Estado comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do Direito da Apelante (artigo 333, II, do CPC/73).
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
(...)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Deste modo, considerando que o Estado não anexou documentos que comprovam a alegada condição financeira da embargada, não há como afastar a presunção da hipossuficiência.
Passando essa análise, alega o apelante que o valor estipulado a título de honorários, R$ 1.000,00 (um mil Reais), é inferior a 10% do valor da causa, o que violaria o art. 20, §3° do CPC/73.
Cabe ressaltar que o juízo de primeiro grau fixou honorários advocatícios com base no
art.
20, parágrafo 4º, do CPC/73, vejamos o dispositivo:
Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.
§ 4o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.
Diante disso, o CPC/73 não restringe a aplicação do art. 20 §4° apenas as causas que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, existindo uma enumeração de motivos para que seja conferida apreciação equitativa pelo juiz, incluindo as causas de elevado.
In casu, se for aplicado o que o Estado requer, 10% do valor da causa seria R$ 67.159,03, sendo assim, um valor demasiadamente alto.
Com isso
,
considerando que se trata de causa que não demandou maiores esforços do causídico, a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa se mostra desarrazoada, assim em observância aos princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, se mostrou correto o arbitramento de forma equitativa em R$1.000,00 (um mil reais).
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO as APELAÇÕES
, para manter a sentença em seu inteiro teor.
É o voto.
Belém (PA),
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora

VHL